Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE.
1. Embora os condomínios irregulares sejam juridicamente imperfeitos, diante da realidade fática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio anteriormente constituído, a adesão à associação de moradores é automática, sendo exigível a participação nas despesas para manutenção e gastos que aproveitam aos condôminos.
2. A pretensão do réu em não pagar os débitos condominiais, sob a alegação que não faz parte de qualquer associação envolvendo o condomínio autor, não é capaz de isentá-lo dos valores constituídos até então.
3. Esta situação fática é diversa da que foi abordada pelos recursos extraordinários que geraram os precedentes dos Tema 882/STJ e Tema 492/STF, pois trataram de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, que se associam voluntariamente para consecução de objetivos comuns. Não são, assim, aplicáveis aos parcelamentos irregulares do solo promovidos no âmbito do Distrito Federal, sob pena de inequívoco enriquecimento ilícito.
4. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo do réu.